Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-27.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO INDICADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. PROVA DO VÍNCULO POR OUTROS MEIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo lastreada em alienação fiduciária, os pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional são apenas o contrato por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora. Na falta deste último, suprível pelo protesto de títulos em aberto.
2. Se o contrato foi omisso quanto à indicação da placa e chassi do automóvel, pode a instituição financeira comprovar o vínculo da garantia através de documentos emitidos pelo DETRAN e Sistema Nacional de Gravames.
3. Demonstrado que o veículo foi objeto do contrato, é inteiramente dispensável a apresentação da nota fiscal de venda, por não se tratar de documento obrigatório para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.